Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM LOCAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando a paciente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de furto e receptação de veículos, sendo, inclusive, um dos líderes do grupo.
II – O fato de o paciente já ter sido condenado anteriormente, além de, supostamente, integrar a presente organização criminosa, revela sua habitualidade delitiva.
III - Não há impedimento de cumprimento de mandado de prisão em endereço diverso do declarado pelo investigado, vez que a medida extrema pode ser cumprida no local em que for encontrado o agente, desde que em observância aos regramentos legais e constitucionais.
IV - A prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado.
V – Ordem denegada.